Tribunal: CARF
Processo: 11080.732367/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732367/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.878 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
PLINIO GILBERTO DOS SANTOS LA SALVIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
PLANO GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES (PGBL). REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE. JUNTADA DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELA
OPERADORA DO PLANO COM OS DADOS FALTANTES. SUPERAÇÃO
DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Deve-se restabelecer a dedução pleiteada, uma vez juntados aos autos os
documentos com os dados referentes à titularidade do plano de previdência
privada, cuja ausência motivara a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732367/2011-21
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732367/2011-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Porto
Alegre - RS, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no montante
de R$14.162,01, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida de contribuições à Previdência Privada e Fapi, no montante de
R$20.571,71, por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$30.926,52, devido a serem
despesas com pessoas não dependentes e por não se atenderem, os recibos, às condições
exigidas pela legislação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 07/12/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Concorda com parte da glosa de despesas médicas e estaria apresentando provas do
direito a deduzir as demais despesas glosadas.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
O contribuinte deixa de impugnar o mérito de parte da infração relativa a dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$8.926,52, que será considerada matéria
não impugnada nos termos do artigo 17, do Decreto n.o 70.235/72.
Apesar de o contribuinte ter afirmado na impugnação que estaria concordando com
glosa de despesas médicas no valor de R$11.884,64, as tabelas integrantes não deixam
margem a dúvidas de que esse valor está equivocado, uma vez que concorda com a
glosa de despesas com plano de saúde de pessoas não dependentes, que totalizam
R$8.962,52.
Além do valor de R$3.784,79, já levado em consideração pela fiscalização a título de
contribuição à previdência privada, o contribuinte comprova que foi deduzida a
importância de R$2.651,13, conforme comprovante de rendimentos pagos de fl.26, esse
valor será restabelecido.
O documento de fl.32 é insuficiente para comprovar a alegada contribuição do
contribuinte ao plano de previdência Caixa Vida e Previdência, no valor de
R$24.000,00, uma vez que não permite verificar que o titular do plano é o próprio
contribuinte.
Esse foi o motivo que fundamentou a glosa e a defesa perdeu a oportunidade de
apresentar a prova correta, de modo que será mantida a glosa efetuada.
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732367/2011-21

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...............)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
O contribuinte apresenta declarações assinadas pelos profissionais fisioterapeuta André
Fernando da Rocha (fl.19) e psicóloga Claudia de Andrade Fabrício (fl.15), assinadas e
com firmas reconhecidas, corroborando os recibos apresentados, informando os
respectivos endereços residenciais e confirmando ter prestado serviços ao sujeito
passivo, em atendimento domiciliar.
Como o motivo da glosa efetuada pela fiscalização foi a falta do endereço dos
profissionais nos recibos, considero que a deficiência apontada foi suprida,
restabelecendo-se as deduções glosadas no montante de R$22.000,00.
2008
203.720,90

-

203.720,90

71.691,40

Previdência Oficial Sobre Rendimentos Omitidos
26.847,10
-
44.844,30

158.876,60

37.388,74

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

37.388,74

24.067,39

-

24.067,39

13.321,35
5.938,40

7.382,95
Glosa de Deduções Mantida
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Total da Deduções Declaradas
IRRF sobre Infrações
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Omissão de Rendimentos Apurada
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto Pago Declarado
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Em resumo, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para restabelecer
contribuições à previdência privada no valor de R$2.651,13 e despesas médicas no
montante de R$22.000,00, o que implica manutenção de imposto suplementar no valor
de R$7.382,95, sobre o qual devem incidir multa de ofício de 75% e juros moratórios.
Parte do crédito tributário foi apartada para cobrança por meio do processo
11080.732883/2011-55 (fl.52).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS
MÉDICAS (PARTE)
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme o art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei no
9.532, de 1997.
DEDUÇÕES COM PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732367/2011-21

Restabelece-se parte das deduções glosadas quando demonstrado nos autos, por meio de
documentos hábeis e idôneos, que o contribuinte faz jus ao benefício.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se parte dos valores glosados a título de dedução com despesas médicas,
quando demonstrado nos autos, por meio de documentos hábeis e idôneos, que o
contribuinte faz jus a pleitear essas deduções na Declaração de Ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de previdência privada está comprovada nos
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de previdência
complementar privada, cuja dedução é pleiteada.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, a dedução pertinente à previdência privada
foi rejeitada nos seguintes termos, verbatim:
O documento de fl.32 é insuficiente para comprovar a alegada contribuição do
contribuinte ao plano de previdência Caixa Vida e Previdência, no valor de
R$24.000,00, uma vez que não permite verificar que o titular do plano é o próprio
contribuinte.
Esse foi o motivo que fundamentou a glosa e a defesa perdeu a oportunidade de
apresentar a prova correta, de modo que será mantida a glosa efetuada.
Em resposta, o recorrente junta o documento de fls. 71-74, emitido por CAIXA
VIDA & PREVIDÊNCIA (CNPJ 03.730.204/0001-76), que registra o investimento feito ao
plano PREVINVEST PGBL (Certificado 009437967).
Com a juntada da declaração emitida pela operadora do plano previdenciário,
resta superado o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem, e a dedução pleiteada
deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732367/2011-21

Fl. 90
DF CARF MF
Original